Tribunal: CARF
Processo: 13831.001328/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.001328/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MADEIREIRA MATO GROSSO DE OURINHOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES
INEXATAS. SIMPLES. INCLUSÃO. EFEITOS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A adesão ao SIMPLES pressupõe manifestação de vontade expressa da
empresa interessada, através de formulário próprio.
O fato de a empresa estar se comportando como optante do SIMPLES não tem
o condão de lhe conferir o direito à sua inclusão retroativa na sistemática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.001328/2007-97
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001328/2007-97

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 306/312 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o
lançamento pelo descumprimento de obrigações acessórias, referente à data de apuração
17/12/2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD N° 37.127.352-8), lavrado por
descumprimento do disposto no artigo 32, inciso IV, e parágrafo 6°, da Lei n.° 8.212/91
(incluído pela Lei n° 9.528/97), c/c artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em
razão de a empresa ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DA AUTUAÇÃO
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 02/03, o sujeito passivo apresentou
GFIP, nas competências compreendidas no período de 01/1999 a 12/2004, com
informações inexatas, não relacionadas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, a saber, informou indevidamente o código relativo às empresas optantes
do SIMPLES, apesar de somente ter aderido a esta sistemática de tributação em
01/01/2005.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 04, a multa foi
calculada em consonância com o artigo 32, parágrafo 6°, da Lei n.° 8.212/91, incluído
pela Lei 9.528/97, c/c artigo 284, inciso III, e artigo 373, ambos do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, cujo valor mínimo foi
atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007. •
4. Não ocorreram quaisquer das circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas,
respectivamente, nos artigos 290 e 291, do RPS.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD N° 37.127.352-8), lavrado por
descumprimento do disposto no artigo 32, inciso IV, e parágrafo 6°, da Lei n.° 8.212/91
(incluído pela Lei n° 9.528/97), c/c artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em
razão de a empresa ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DA AUTUAÇÃO
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 02/03, o sujeito passivo apresentou
GFIP, nas competências compreendidas no período de 01/1999 a 12/2004, com
informações inexatas, não relacionadas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, a saber, informou indevidamente o código relativo às empresas optantes
do SIMPLES, apesar de somente ter aderido a esta sistemática de tributação em
01/01/2005.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 04, a multa foi
calculada em consonância com o artigo 32, parágrafo 6°, da Lei n.° 8.212/91, incluído
pela Lei 9.528/97, c/c artigo 284, inciso III, e artigo 373, ambos do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, cujo valor mínimo foi
atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007.
4. Não ocorreram quaisquer das circunstâncias agravantes ou atenuantes, previstas,
respectivamente, nos artigos 290 e 291, do RPS.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001328/2007-97

5.6. Que a sua atividade econômica, a saber, "COMÉRCIO VAREJISTA DE
MADEIRAS EM GERAL, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E
FERRAMENTAS", é compatível com o regime do SIMPLES;
5.7. Que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações descritas no
artigo 9° da Lei n° 9.317/96;
5.8. Que os seus débitos estão devidamente quitados junto ao INSS;
5.9. Que a empresa não participa de nenhum outro estabelecimento comercial;
5.10. Que inclusive em 2002 a empresa aderiu ao REFIS na condição de optante do
SIMPLES.
5.11. Que a sua intenção de optar pelo SIMPLES desde o início de suas atividades
restou inequívoca, em face dos recolhimentos mensais por intermédio do DARF e pela
apresentação de Declaração Anual Simplificada;
5.12. Que a empresa nunca foi excluída do SIMPLES por decisão administrativa;
5.13. Que o artigo 18, § 4°, da Resolução n° 4, do Comitê Gestor do Simples Nacional,
garante às empresas não excluídas dessa sistemática de tributação, por decisão
definitiva, o direito de continuarem regularmente inscritas na mesma;
6. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB n° 535, de 28/03/2008 (DOU de 31/03/2008).
7. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 306):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2007
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
INFORMAÇÕES
INEXATAS. SIMPLES. INCLUSÃO. EFEITOS.
Em face da Súmula Vinculante n° 08, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/91, o crédito devido à Seguridade Social deve ser constituído dentro do
lapso qüinqüenal de que trata o CTN.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
A adesão ao SIMPLES pressupõe manifestação de vontade expressa da empresa
interessada, através de formulário próprio.
O fato de a empresa estar se comportando como optante do SIMPLES não tem o condão
de lhe conferir o direito à sua inclusão retroativa na sistemática.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos:
10. Considerando que o sujeito passivo foi notificado do presente auto de infração em
27/12/2007, conforme fls. 26, aplicando-se o dispositivo retrotranscrito, os fatos
geradores ocorridos até a competência 11/2001, conforme memória de cálculo constante
no relatório de fls. 04, foram fulminados pela decadência em 01/01/2007, devendo,
portanto, serem julgados IMPROCEDENTES.
11. Desta forma, os valores apurados na referida memória de cálculo, relativos ao
período de 01/1999 a 11/2001, que somam a importância de R$ 2.031,49 {(l.314,50 +
59,74) + (59,75 x 11 competências)}, devem ser deduzidos do valor total da multa
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001328/2007-97

exigida, o que resulta no valor remanescente devido de R$ 2.210,75 (4.242,24 —
2.031,49), que corresponde às competências não alcançadas pela decadência.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 20/02/2008 (fl. 315) e apresentou recurso
voluntário de fls. 316/326 em que reitera as alegações apresentadas em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
DO PERÍODO NÃO DECADENTE
12. No que concerne ao crédito tributário relativo às competências posteriores a
11/2001, não abrangidas pelo período decadencial, passamos a analisar as questões de
mérito aduzidas pela defendente em sua peça impugnatória.
13. A despeito de todas as questões aventadas pela interessada em sua defesa, podemos
sintetizá-las na seguinte assertiva: a defendente alega que desde a sua constituição
esteve enquadrada no SIMPLES, e até o presente momento nunca foi excluída do
referido sistema por qualquer decisão administrativa, uma vez que nunca incorreu em
nenhuma das hipóteses de exclusão previstas na Lei de regência.
14. Vejamos o que dispõe a Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, acerca da forma
através da qual se dá a opção pelo aludido regime simplificado de tributação, in verbis:
"Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda-CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua opção
pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001328/2007-97

§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente,
sendo definitiva para todo o período.
15. Por sua vez, assim dispunha sobre o assunto a Instrução Normativa SRF n° 74, de
24 de dezembro de 1996, vigente à época da constituição da empresa ora defendente,
que se deu em 23/09/1997:
"Art. 10. A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
1- aos impostos dos quais é contribuinte (IPI, ICMS, ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1° A pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes -CGC/MF até 31 de
dezembro de 1996, formalizará sua opção para adesão ao SIMPLES mediante
apresentação de "Termo de Opção" instituído por Instrução Normativa específica.
§ 2° A pessoa jurídica em início de atividades que vier a se inscrever no CGC/MF a
partir de 1° de janeiro de 1997, poderá formalizar sua opção para adesão ao SIMPLES:
a) imediatamente, mediante utilização da própria Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica -
FCPJ, instituída pela Instrução Normativa n°68, de 6 de dezembro de 1996;
b) mediante utilização do "Termo de Opção" de que trata o § 1° deste artigo, na hipótese
de decidir-se pela adesão ao SIMPLES posteriormente à sua inscrição no CGC/MF.
§ 3°A opção exercida de conformidade com este artigo será definitiva para todo o
período a que corresponder e submeterá a pessoa jurídica à sistemática do SIMPLES a
partir:
a) do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, nas hipóteses dos §§ 1° e 2°, "b";
b) do início de atividade, na hipótese do § 20, "a", observado o disposto nos arts. 32, II,
"h" e 34, III
§ 4o O Termo de Opção será também utilizado para fins de atualização dos dados
cadastrais junto ao CGC." (grifo nosso)
16. Conforme se depreende dos dispositivos normativos retrotranscritos, a opção ao
regime simplificado de tributação (SIMPLES), mesmo à época de sua criação, não se
dava de forma automática, tão-somente pela inscrição no CNPJ, nem tampouco por
meras presunções da autoridade administrativa, até porque nem sempre era possível a
adesão por parte da empresa em face das vedações legais impostas, mas demandava a
manifestação expressa da vontade da interessada em se enquadrar no referido regime,
através do preenchimento da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ), instituída pela
Instrução Normativa n° 68, de 06/12/96.
17. Conforme foi informado pela autoridade lançadora em seu relatório, nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) consta que a
interessada somente manifestou seu interesse em aderir ao SIMPLES em 01/01/2005,
consoante tela de consulta que ora anexamos aos autos às fls. 299.
18. De encontro às questões aventadas na defesa, às fls. 81, o que se constata, na
verdade, é a existência da ficha cadastral onde a impugnante requer a sua inclusão no
regime de tributação simplificado, conforme descrito no campo "Código/descrição —
301 inclusão no Simples por opção da empresa", cuja data corresponde exatamente
àquela constante na base de dados da RFB, conforme supracitado, o que corrobora a
exatidão das informações do sistema.
19. Ademais, se a empresa diz ser optante do SIMPLES desde a sua constituição, não
faz qualquer sentido o seu pedido de inclusão neste regime de tributação em 01/01/2005
(fls. 81), o que nos faz inferir, por dedução lógica, que a mesma, ainda que atendesse a
todos os demais requisitos legais, conforme alega, por motivos que não nos compete
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.145 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.001328/2007-97

perquirir, somente manifestou seu interesse na referida data, fato este que refuta todos
os argumentos expendidos na peça impugnatória.
20. Cumpre ressaltar, finalmente, que, não obstante a interessada estar se comportando
como se fosse optante do SIMPLES desde a sua constituição, através do cumprimento
dos seus deveres instrumentais, tal fato, per si, não tem o condão de lhe conferir o
direito retroativo à inclusão nesta sistemática tributária, pelos motivos já assinalados
nos itens precedentes.
21. Isto posto, julgo procedente em parte o presente lançamento, porquanto houve
estrita observância aos preceitos legais aplicáveis à matéria.
22. É o meu voto.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital